Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707886-74.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLA LORRAINE VIEIRA FERNANDES MESSIAS E SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARCELLA LORRAINE VIEIRA FERNANDES MESSIAS E SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 50883275, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO PAN S.A., resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 50883285), a autora requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que o processo fora extinto de forma prematura, violando os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a r. sentença vergastada seja reformada e sejam julgados procedentes os pedidos elencados na inicial. Ausente o recolhimento do preparo recursal, em virtude do pleito de concessão da justiça gratuita. O réu, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da r. sentença (ID 50883288). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, de acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, (o) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Na hipótese dos autos, a intimação dos advogados ocorreu por meio do Diário de Justiça Eletrônico, uma vez que a r. sentença objeto do recurso de apelação em apreço foi disponibilizada no DJe do dia 05/07/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 06/07/2023, consoante a certidão a seguir colacionada (ID 50883276): A corroborar que a ciência do ato judicial ocorreu no dia 06/07/2023 e que, por consequência, o início do prazo para interposição de recurso começou a fluir no dia 07/07/2023, houve igualmente a disponibilização da sentença via sistema eletrônico, para facilitar o acompanhamento do prazo pelos causídicos, conforme é possível constatar na aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau. Confira-se: Segundo dispõe o artigo 347 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os prazos serão contados a partir da ciência das partes: Art. 347. Os prazos no Tribunal serão contados a partir da publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico ou, se determinado, a partir da intimação pessoal ou da ciência por outro meio. A Corregedoria deste Tribunal, pelos Provimentos 19 e 20, ambos de 2017, alterou os termos do art. 60 do Provimento n. 12, passando a dar prevalência à data da publicação da decisão judicial no DJe ou, subsidiariamente, a data em que o intimando tiver ciência inequívoca da decisão, quando anterior à publicação: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Essa egrégia Corte de Justiça professa entendimento no sentido de que se deflagra a contagem do prazo recursal a partir da ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo do ato atacado, que, no caso, ocorreu com a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTAGEM DO PRAZO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A tempestividade constitui pressuposto objetivo indispensável à admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de não conhecimento. 2. Deflagra-se a contagem do prazo recursal a partir da ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo do ato atacado, in casu, a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico. 3. Incumbe à parte, representada pelo seu advogado, efetuar a contagem dos prazos legais, já que o prazo sugerido pelo sistema do PJe não tem o condão de eximir o interessado de se manifestar no prazo legal, porque não há vinculação do termo final do prazo à data sugerida. Precedentes. 4.Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1729440, 07214606120228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE DO AGI. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INEQUÍVOCA CIÊNCIA ANTERIOR DA DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação." (Art. 60 do Provimento 12/2017 - TJDFT). 2. "A parte que espontaneamente peticiona nos autos e por seu conteúdo revela sem sombra de dúvidas ter conhecimento do ato decisório prolatado, mas não publicado, tem ciência inequívoca para desde então interpor agravo de instrumento." (STJ - REsp: 1710498 CE 2017/0293877-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2019) 3. Caso em que as agravantes manifestaram, em pedido de reconsideração, a ciência do conteúdo decisório impugnado, dois dias antes de sua publicação no DJe. Por isso, o prazo recursal teve início no dia seguinte ao da ciência inequívoca da decisão, e fim em 23/02/2023, razão pela qual intempestivo o agravo de instrumento protocolado somente em 28/02/2023. 4. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1717000, 07065335920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Como os prazos são contados excluindo-se o dia do começo, na forma do artigo 224 do Código de Processo Civil, verifica-se que o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.003, §5o, c/c artigo 219 do diploma processual, teve início no dia seguinte ao da publicação e ciência da sentença, ou seja, começou a fluir no dia 07/07/2023, com término em 27/07/2023, conforme consta na aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau. Nesse viés, tendo em vista que a apelação cível foi interposta no dia 31/07/2023, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, tem-se por impositivo o não conhecimento do recurso, em virtude de sua manifesta intempestividade. Ressalte-se, ainda, que não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo da certidão de disponibilização da sentença no Diário Judicial Eletrônico (ID 50883276), tampouco da plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, bem como não fora registrada nenhuma indisponibilidade do sistema na data em que venceu o prazo para interposição da apelação cível, capaz de ocasionar a prorrogação do vencimento do prazo, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sobre a tramitação do processo judicial eletrônico. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO em virtude de sua manifesta intempestividade. Ressalto ser inaplicável a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023 às 12:43:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora